Tribunal: TJMT
Processo: 1010826-96.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010826-96.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA LAZARA CORREA - CPF: 039.667.739-88 (RECORRENTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164622657, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação da sentença (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.

Ainda, declarou
a inexistência do débito discutido nos autos
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de danos morais;

2) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a autora, no dia
24/08/2022
(id. 164622163, pág. 91), efetuou o pagamento do débito que possuía junto à reclamada. No entanto, em
20/10/2022
,
seu nome permanecia inscrito no cadastro restritivo de crédito (id. 164622180)
.

No caso,
a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Logo, tenho que indevida a manutenção do nome da reclamante no cadastro restritivo de crédito.

No que tange
aos danos
morais, entendo que não restaram caracterizados,
uma vez que a autora, por ocasião da
manutenção indevida do cadastramento, considerando o pagamento efetuado em
24/08/2022
,
já possuía
outras anotações preexistentes
no cadastro de inadimplentes, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 19 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623030537

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
03966773988

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 03966773988:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B0FD409CA1531548

18/11/2021

12/12/2021

12/09/2027

15/12/2021

§

219,10

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B0FD409CA1531548

18/01/2022

12/02/2022

26/02/2022

02/03/2022

178,28

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B0FD409CA1531548

18/03/2022

12/04/2022

26/04/2022

07/06/2022

178,54

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B0FD409CA1531548

18/03/2022

23/06/2022

08/07/2022

23/08/2022

128,70

§ - Não disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de SONIA LAZARA CORREA:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/08/2018

08/09/2018

18/09/2018

09/12/2018

485,25

Empresa

BOLSONI

RAMALHO LTDA

SORRISO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004245548000001842643

21/08/2018

01/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

40,00

Empresa

BOLSONI

RAMALHO LTDA

SORRISO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004245544000001833284

18/08/2018

01/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

56,00

Empresa

BOLSONI

RAMALHO LTDA

SORRISO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004245543000001830685

09/09/2018

01/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

66,80

Empresa

BOLSONI

RAMALHO LTDA

SORRISO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004245541000001830684

09/08/2018

01/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

67,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/09/2018

09/12/2018

08/09/2024

17/12/2018

§

1.493,76

Empresa

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/ SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0240291758

27/12/2018

28/01/2019

07/02/2019

04/04/2019

11.862,84

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/01/2019

11/02/2019

23/02/2019

10/03/2019

101,05

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/03/2019

06/04/2019

27/04/2019

20/04/2019

§

100,57

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/04/2019

11/05/2019

08/02/2025

20/05/2019

§

100,80

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/12/2019

11/01/2020

01/02/2020

25/01/2020

§

98,94

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/01/2020

08/02/2020

01/03/2020

07/03/2020

337,93

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/03/2020

11/04/2020

10/01/2026

18/04/2020

§

491,21

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/04/2020

09/05/2020

10/07/2020

07/06/2020

§

490,04

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/06/2020

25/07/2020

25/04/2026

01/08/2020

§

487,68

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/07/2020

09/08/2020

04/10/2020

20/09/2020

§

486,51

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/08/2020

20/09/2020

05/11/2020

17/10/2020

§

485,33

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/09/2020

17/10/2020

28/10/2020

12/12/2020

484,16

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/11/2020

12/12/2020

23/12/2020

11/01/2021

481,81

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/01/2021

07/02/2021

27/02/2021

27/02/2021

479,46

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

002413648040000

17/03/2021

06/04/2021

19/04/2021

13/04/2021

§

649,75

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/03/2021

10/04/2021

22/04/2021

17/04/2021

§

480,74

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/04/2021

09/05/2021

26/05/2021

22/05/2021

§

479,55

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/05/2021

05/06/2021

22/06/2021

19/06/2021

§

478,36

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

002413648040000

17/08/2021

16/09/2021

29/09/2021

14/10/2021

212,82

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

002413648040000

17/12/2021

06/01/2022

19/01/2022

12/01/2022

§

418,32

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/12/2021

16/01/2022

03/02/2022

23/04/2022

470,03

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

002413648040000

17/03/2022

15/04/2022

28/04/2022

16/09/2022

334,75

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000225654482

04/04/2022

21/04/2022

04/05/2022

16/09/2022

473,88

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00020035701644

01/04/2022

26/04/2022

10/05/2022

28/05/2022

43.256,95

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/04/2022

14/05/2022

26/05/2022

21/05/2022

§

466,08

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00020035701644

01/04/2022

02/06/2022

02/03/2028

04/06/2022

§

43.256,95

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00020035701644

01/04/2022

04/06/2022

18/06/2022

25/10/2022

42.470,46

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001555511201812

26/05/2022

12/06/2022

24/06/2022

10/07/2022

465,80

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000657100118899

22/07/2022

06/08/2022

19/08/2022

14/09/2022

4.456,27

Empresa

PR-CTA/FAEL

CURITIBA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

7789854

10/10/2022

01/02/2023* 13/02/2023

10/04/2023

79,12

Empresa

PR-CTA/FAEL

CURITIBA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

7789855

10/11/2022

01/02/2023* 13/02/2023

10/04/2023

79,12

Empresa

PR-CTA/FAEL

CURITIBA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

7789856

10/12/2022

01/02/2023* 13/02/2023

10/04/2023

79,12

Empresa

PR-CTA/FAEL

CURITIBA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

7789857

10/01/2023

01/02/2023* 13/02/2023

10/04/2023

79,12

§ - Não disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 19/06/2023 às 10:35:59

==================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,
não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar
a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023